Tribunal: TJMT
Processo: 1009684-46.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009684-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS - CPF: 828.151.431-00 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DA COMISSÃO DA BANCA EXAMINADORA DO INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (AGRAVADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO TREINAMENTO E CAPACITACAO CONTINUADA LTDA - CNPJ: 19.959.500/0001-83 (AGRAVADO), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (AGRAVADO), RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA - CPF: 272.776.568-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATOS INSCRITOS ÀS VAGAS DESTINADAS A NEGROS E ÍNDIOS – CONVOCAÇÃO PARA A PROVA DE TÍTULOS – CLASSIFICADOS ATÉ A POSIÇÃO N. 4, INDEPENDENTEMENTE DE ESTAREM CLASSIFICADOS NA AMPLA CONCORRÊNCIA – PREVISÃO EDITALÍCIA –
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR, NA AÇÃO DE BASE, NÃO PREENCHIDOS – NÃO PROVIMENTO.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, as regras previstas em edital regulamentador de concurso geram vinculação não apenas para os candidatos, mas também à própria Administração Pública.

Nos termos do edital regulamentador do certame, para efeitos de convocação para a Prova de Títulos, a classificação será determinada pelas listas de ampla concorrência, negros/índios e pessoas com deficiência, de forma independente, ainda que o candidato conste classificado nas 03 (três) listas (item 9.2.1.1).

Em vista do não preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do pedido liminar, na ação de base, deve ser mantido o
decisum
que o negou.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Claudinei de Oliveira Marins, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1013364-13.2023.8.11.0041, indeferiu a liminar.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando, em síntese, que se inscreveu no concurso público, regido pelo Edital n. 01/2022, realizado pelo Município de Cuiabá, para uma das vagas reservadas para candidatos negros e índios, destinadas ao cargo de Especialista em Saúde: Desenvolvimento de Recursos Humanos na Saúde.

Argumenta que não foi observada a regra estabelecida no subitem 5.2.13 do edital, que dispõe expressamente que o candidato negro e índio aprovado dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência, não será computado para efeito de preenchimento das vagas reservadas a candidatos negros e índios.

Relata que os quatro candidatos convocados para a apresentação dos títulos – Priscilla de Souza Silva, Wilson Pereira Domingues Junior, Rosana Souza Morais Silva, e Luiz Daniel Barbosa de Assis – também figuram como aprovados e classificados para a apresentação de títulos nas vagas destinadas à ampla concorrência.

Salienta que os referidos candidatos alcançaram as primeiras colocações na ampla concorrência, ficando em 2
o
, 3
o
, 4
o
e 5
o
lugar, respectivamente.

Enfatiza que o objetivo da reserva de vagas não foi alcançado, ante a atuação dos Recorridos, havendo um evidente risco de esvaziamento do sistema de cotas no certame, já que a interpretação causou prejuízo a diversos candidatos negros.

Ao final requer a concessão da tutela recursal, para que seja excluído do cômputo de candidatos convocados para a fase de Prova de Títulos os candidatos cotistas que tenham sido aprovados e classificados na ampla concorrência; bem assim os candidatos cotistas aprovados em ampla concorrência, caso esteja dentro do cômputo previsto no Edital, que seja convocado para a fase de Prova de Títulos, sob pena de multa diária.

O pedido de antecipação a tutela recursal foi indeferido (id. 166868693, págs. 01/05).

O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC – apresentou contraminuta ao Agravo, rebatendo a argumentação esposado e, ao final, requereu o seu não provimento (id. 171833170, págs. 01/13).

O Município de Cuiabá apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 173434695, págs. 01/04).

O Estado de Mato Grosso não apresentou contraminuta (id. 173479664, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Basílio Gonçalves, opina pelo não provimento do Agravo (id. 176037687, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de Recurso de Agravo de Instrumento
,
interposto por Claudinei de Oliveira Marins, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1013364-13.2023.8.11.0041, indeferiu a liminar.

Denota-se dos autos que
Claudinei de Oliveira Marins
impetrou o Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Secretário Municipal de Saúde de Cuiabá e pelo Presidente da Banca Examinadora do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC –, consubstanciado no cômputo dos candidatos inscritos às vagas reservadas a negros e índios que foram aprovados na ampla concorrência, na lista de convocados para a apresentação de títulos.

O Impetrante salientou, na inicial, que se inscreveu no Concurso Público, regido pelo Edital n. 01/2022, para o cargo de Especialista em Saúde, ocupação Desenvolvimento de Recursos Humanos na Saúde, concorrendo as vagas destinadas à cota de pessoa negra.

Alegou que o item 5.2.13, do referido Edital, estabeleceu que o candidato negro e índio aprovado dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não seria computado para efeito de preenchimento das vagas reservadas a candidatos negros e índios.

Argumentou que os candidatos aprovados às vagas reservadas a negros e índios também foram aprovados na ampla concorrência e, portanto, sua eliminação do certame mostra-se ilegal.

Defendeu o preenchimento dos requisitos legais exigidos e postulou a concessão da liminar, para: a) excluir do cômputo de candidatos convocados para a fase de Prova de Títulos, aqueles que, cotistas tenham sido aprovados e classificados na ampla concorrência; b) excluir os candidatos cotistas aprovados na ampla concorrência e, caso esteja dentro do cômputo previsto no Edital, que seja convocado para a fase de Prova de Títulos.

O Magistrado singular indeferiu o pedido, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Posto isso, indefiro a liminar
(Sic).

Contra essa decisão, Claudinei de Oliveira Marins interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

O cerne deste Recurso é verificar se, na ação de base, os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar –
a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito da parte Impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito
–, foram, ou não, preenchidos.

O Edital
n. 01, de 14 de setembro de 2022, do Município de Cuiabá,

regulamentador do concurso público que o Recorrente participou, assim dispôs:

5.2.13. O candidato negro e índio aprovado dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não será computado para efeito de
preenchimento das vagas reservadas a candidatos negros e índios.
(Negritei).

Nota-se que, diferentemente do sustentado pelo Agravante, o item acima transcrito, não se refere à avaliação de títulos, mas à forma de preenchimento das vagas reservadas a candidatos negros e índios.

Aliás, o resultado final do mencionado concurso público demonstra que os candidatos que concorreram concomitantemente às vagas reservadas a negros e índios e foram aprovados naquelas destinadas à ampla concorrência, figuram apenas na lista desta última. Veja-se:

O Edital, como sabido,
é a lei do concurso e, portanto, as suas normas devem ser observadas tanto pelos agentes públicos quanto pelos candidatos, já que prescrevem a conduta a ser seguida para obtenção da aprovação.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DAS NOTAS ATRIBUÍDAS PELA COMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I – (...).

II - É firme a orientação desta Corte no sentido de que o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.

III – (...). (AgInt no RMS n. 69.310/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). (Destaquei).

Nessa esteira, parece-me que a convocação dos candidatos que concorreram às vagas reservadas a negros e índios para a avaliação de títulos não configurou ilegalidade, porque feita em nítida observância ao princípio da vinculação ao Edital.

Frise-se que o Edital, no item 9.2.1, estabeleceu que somente os candidatos classificados na prova objetiva até a posição n. 16 (ampla concorrência) e 4 (negros e índios) seriam convocados para a Prova de Títulos,
in verbis
:

O Recorrente, na prova objetiva, foi classificado na posição n. 13. Veja-se:

Vê-se, portanto, que a colocação obtida pelo Agravante não permitiu que fosse convocado para a Prova de Títulos.

Enfatizo, por fim, que de acordo com o item 9.2.1.1, do mencionado Edital,
para efeitos de convocação para a Prova de Títulos, a classificação seria determinada pelas listas de ampla concorrência, negros/índios e pessoas com deficiência, de forma independente, ainda que o candidato constasse classificado nas 03 (três) listas,
in verbis
:

Dessarte, tenho que os requisitos necessários à concessão da liminar, postulada na ação de base, de fato, não foram preenchidos. Logo, o não provimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
por Claudinei de Oliveira Marins, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023